Tribunal: TJPA
Processo: 0001071-29.2012.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001071-29.2012.8.14.0009

APELANTE: ANTONIO SANTANA MENEZES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, IV DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JURI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.

IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS.
A anulação da decisão do Conselho de Sentença por contrariedade às provas dos autos somente é possível, quando não há no processo nenhum elemento para embasá-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatório gizado no painel probante, o que não se harmoniza com a matéria sub-judice. Existindo material de provas a justificar a opção dos jurados por uma das versões fluentes da realidade processual, não é possível anular-se o julgamento por
contrariedade
à prova dos autos, especialmente quando a decisão se mostra consentânea com o contexto fático-probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos, resguardada na Constituição Federal, ex vi do art. 5º, XXXVIII, da CF.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
ANTONIO SANTANA MENEZES
, por intermédio de advogado constituído, (Id 13032943), contra a r. decisão do Tribunal do Júri que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo
121, §2º, incisos IV do CPB
(homicídio qualificado), a pena de
13
(treze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Narra a peça acusatória, que no dia que no dia 27 de março de 2011, por volta das 19h, o apelante desferiu golpes de terçado no pescoço e braço da vítima Pedro Ferreira de Brito, que apesar de socorrido, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Consta ainda que Sebastião Siqueira presenciou os fatos e chegou a ser ferido no braço por ação do apelante utilizando a mesma arma.

A denúncia foi regularmente recebida.

Laudo cadavérico (ID 10012834 pág. 10).

Audiência de instrução gravada em mídia áudio visual.

Após tramitação processual, sobreveio à pronúncia do acusado, (ID 1001238), como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, §2º, incisos II e IV

do Código Penal,

a fim de que fosse submetido ao Tribunal Popular do Júri.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante através de Defensor Público, interpôs apelação (Id 13032943), requerendo a anulação da decisão do Júri em razão de encontrar-se manifestamente contrária a prova dos autos, devendo o mesmo ser submetido a novo júri por ter o apelante agido em legítima defesa.

O Órgão Ministerial ofereceu contrarrazões (ID 13032944), pugnando
pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, (Id 13448198), que se pronunciou pelo improvimento do recurso defensivo.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto pela defesa.

A defesa do apelante Antônio Santana Menezes pleiteia pela
anulação da decisão do júri em razão por encontrar-se manifestamente contrária a prova dos autos, devendo o mesmo ser submetido a novo júri popular, em razão do apelante ter agido em legítima defesa.

Não deve prosperar as apelações interpostas.

A decisão dos jurados é incensurável, pois não padece de qualquer vício e se alinha à prova produzida. O veredicto reflete a versão dos fatos apurados ao longo da persecução penal.

Em plenário o informante
Sebastião Siqueira
, tio do apelante, alegou que no dia dos fatos estava na companhia da vítima e de um terceiro chamado João; que estavam consumindo bebida alcoólica em um bar, quando o apelante chegou e “cortou” a vítima; que o apelante não falou nada, nem ameaçou a vítima antes de desferir o golpe; que não viu a chegada do apelante no local, presenciando apenas quando já estava atacando a vítima; que foi apenas um golpe, que atingiu a cabeça e o braço da vítima; que logo em seguida a vítima caiu e o apelante evadiu-se do local; que o apelante estava de “cara limpa” (textuais) e o reconheceu; que a vítima estava de costas quando o apelante chegou e desferiu o golpe; que a vítima fora socorrida e levada ao o hospital, mas não resistiu e faleceu; que não sabe dizer se a vítima e o apelante haviam discutido anteriormente ou se tinham desavenças anteriores.

O informante
João Cosme Brito da Silva
, asseverou que estava na companhia de Sebastião, Milton, um terceiro já falecido chamado Elielton e a vítima, que chegou posteriormente; que estavam em um bar e o apelante já chegou ao local golpeando a vítima, sem falar nada antes; que era por volta das 15h; que o apelante desferiu o golpe pelas costas da vítima utilizando um terçado; que foi apenas um golpe, atingindo a parte lateral da cabeça e o braço da vítima; que dois (2) anos antes da ocorrência do crime, a vítima teria desferindo golpes de terçado no apelante, acertando-lhe no ombro, mas não tem conhecimento do motivo; que a vítima não comentou de nenhuma briga ocorrida anterior ao dia do crime; que a vítima fora socorrida, mas faleceu no hospital, e após o crime, o apelante saiu do local; que a vítima era enteado do apelante; que a vítima não tentou se defender do golpe.

O informante
Miguel Matos Brito
, tio do apelante, declarou que no dia dos fatos estava a caminho da igreja quando o apelante passou ao seu lado e disse “hoje é o dia” (textuais); que soube do crime posteriormente, e deslocou-se até o bar, constatando que a vítima estava lesionada, mas ainda com vida; que viu o ferimento da vítima na lateral da cabeça, atingido na orelha e em parte do braço; que uma desavença anterior entre a vítima e o apelante já tinha acontecido, mas não sabe os motivos; que não soube da situação anterior em que a vítima tenha lesionado o apelante; que não sabe dizer se houve ameaças anteriores do apelante contra a vítima.

O informante
Marcilei Reis Cunha
, acrescentou que tomou conhecimento por terceiros do golpe de terçado que a vítima recebeu do apelante, pois não estava no local; que sabe que já haviam discutido, mas não presenciou; que tinha conhecimento do golpe de terçado que a vítima desferiu contra o apelante, na região do ombro, e relata que foi uma leve lesão, mas não sabe dizer os motivos.

Durante interrogatório judicial
o apelante
nega a prática delitiva alegando que em ocasião anterior já teria sido agredido pela vítima mediante golpe de terçado na região do braço e ombro, e na mesma situação, seu irmão também lesionado; que na época ficou internado por duas (2) semanas, e após tal fato sofreu ameaças por parte da vítima; que já “estava prometido” (textuais), pois no dia do crime a vítima o teria ameaçado, por volta de 12h; que no mesmo dia, horas mais tarde foi até o bar, mas não sabia que a vítima estava lá, e ao avistá-lo, a vítima se levantou, e com a percepção de que iria “para cima dele” (textuais), antecipou-se e golpeou a vítima com o terçado; que não houve intenção de matar, vez que queria apenas causar uma lesão; que atingiu a vítima na região lateral da cabeça, acima da orelha, e quando esta fora atingida, estava de frente; que a vítima estava com uma arma; que era tranquilo e não se envolvia em brigas; que era enteado da vítima e presenciou a mãe sendo agredida diversas vezes por aquela.

Assim, diante de todos os depoimentos obtidos em plenário, constata-se não haver dúvidas acerca da autoria delitiva, eis que os informantes em nenhum momento titubearam em aportar o réu como autor dos golpes de terçado que tirou a vida da vítima Pedro Ferreira de Brito.

A leitura do termo de votação dos quesitos revela que os jurados responderam por maioria que o acusado foi autor do crime que provocou a morte da vítima Pedro.

Conforme o entendimento do Júri, na resposta ao quinto quesito, o acusado cometeu o crime por recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A defesa não apresentou perante o Júri qualquer quesito relacionado a legítima defesa.

No mais, a tese de legítima defesa não merece ser acolhida, uma vez que houve excesso no meio utilizado pelo recorrente para se defender da vítima, visto que Pedro veio à óbito por ter recebido diversas facadas de Antônio, em regiões vitais do corpo. Porquanto, para haver a caracterização da legítima defesa deve haver moderação nos meios utilizados, ou seja, a proporcionalidade entre o modo de reação e a gravidade da agressão.

Com efeito, manifestamente contrária à prova dos autos será apenas aquela decisão aberrante, proferida em completo desabrigo de qualquer interpretação razoável, o que não ocorreu na espécie. Estando o veredicto do Júri lastreado em prova concreta, e sendo sua a competência natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não há censurá-lo ou cassá-lo para que outro, em novo julgamento, seja proferido.

Em suma, inviável a pretensão recursal, por não configurada a contrariedade entre a decisão e a prova dos autos.

Neste sentido é o recente julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRARIO À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA DO REU. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DUAS VERSÕES. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. SOBERANIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal do Júri não podem ser alteradas, relativamente ao mérito, pela instância ad quem, podendo, tão somente, dentro das hipóteses previstas no art. 593, do Código de Processo Penal, serem cassadas para que novo julgamento seja efetuado pelo Conselho de Sentença, sob pena de se usurpar a soberania do Júri. 2. Se o Tribunal Popular, não decidiu de forma arbitrária, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, ao contrário, apenas escolheu uma entre as versões consubstanciadas no conjunto probatório, não há como prosperar o pedido de anulação do julgamento. 3. Recurso improvido. Decisão Unânime. (TJ-PE - APL: 3138549 PE, Relator: Antônio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 22/07/2015, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/08/2015)

A
materialidade
do delito restou provada pelo Laudo cadavérico (ID 10012834, pág. 10), atestando a causa morte como decorrente de ferida profunda corto-contundente na região lateral do pescoço e mandibular esquerdo.

Demonstrado que o veredicto dos jurados não está divorciado do quadro probatório, não há que se cogitar de decisão contrária à realidade do processo, que é aquela que não encontra nenhum apoio nas provas dos autos.

Acerca do tema, trago à colação decisões pretorianas:

TJSP
: “
A decisão do Júri somente comporta juízo de reforma, a que desatende ao respeito devido à soberania de seus pronunciamentos, quando manifestamente contrária à verdade apurada no processo, representando distorção de sua função de Julgar”
(
RT
642/287).

TJRS
: “
Decisão contrária às provas dos autos. É unicamente a que não tem nenhum apoio em qualquer dos elementos existentes no processo”
(
RTJERGS

187/133).

A anulação da decisão do Conselho de Sentença por contrariedade às provas dos autos somente é possível, quando não há no processo nenhum elemento para embasá-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatório gizado no painel probante, o que não se harmoniza com a matéria sub-judice.

Existindo material de provas a justificar a opção dos jurados por uma das versões fluentes da realidade processual, não é possível anular-se o julgamento por
contrariedade
à prova dos autos, especialmente quando a decisão se mostra consentânea com o contexto fático-probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos, resguardada na Constituição Federal, ex vi do art.
5º, XXXVIII, da CF.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, conheço do recurso interposto por
Antônio Santana Menezes
e
lhe nego provimento,
nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 23/05/2023